Tribunal: TJBA
Processo: 8022748-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022748-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARISTELA DOS SANTOS GOMES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES SUCESSIVAS E ATÍPICAS. BLOQUEIO PREVENTIVO PARCIAL PELO BANCO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora, consumidora idosa de 72 anos, foi vítima de fraude mediante três transações sucessivas em seu cartão de crédito, destinadas ao mesmo favorecido e realizadas em curtíssimo intervalo de tempo. O sistema de segurança da apelante bloqueou a terceira tentativa por suspeita de irregularidade, mas validou as duas operações imediatamente anteriores. O juízo de origem declarou a inexistência das dívidas e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do depoimento pessoal da autora; b) aferir a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança, especificamente quanto ao bloqueio tardio de operações fraudulentas sucessivas; c) analisar a configuração do dano moral e a proporcionalidade do valor fixado na sentença; d) determinar o termo inicial dos juros de mora em se tratando de responsabilidade civil contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente para o deslinde de matéria puramente de direito (Art. 370, CPC). A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos no serviço (Art. 14, CDC). As fraudes praticadas por terceiros no âmbito bancário constituem fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ. A falha na prestação do serviço resta caracterizada pelo comportamento contraditório do sistema de monitoramento de riscos. Ao bloquear a terceira transação, a instituição financeira reconheceu a atipicidade e a suspeita de fraude, falhando em sua obrigação de segurança ao não impedir as operações imediatamente antecedentes inseridas no mesmo contexto fático e de valor vultoso. O dano moral configurado in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação válida, nos termos do Art. 405 do Código Civil e de precedente vinculante deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11, CPC). Teses de julgamento: "1. A ineficácia do sistema de monitoramento de riscos bancários que detecta fraude apenas após a autorização de débitos sucessivos e atípicos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira." "2. Na responsabilidade civil contratual decorrente de falha de serviço bancário, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral contam-se a partir da citação inicial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8022748-95.2025.8.05.0001, interposta por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. em face da Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelada MARISTELA DOS SANTOS GOMES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA